Tribunal: STJ
Processo: 0562975-56.2018.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3131118 - BA(2025/0486830-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JHSF BAHIA S.A.
OUTRO NOME
: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES
LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO DE ALMEIDA MAIA - BA018921
JOÃO BERNARDO OLIVEIRA DE GÓES - BA021646
AGRAVADO
: CRISTIAN ERNICA BERTON
AGRAVADO
: INDIRA BASTOS MARRUL
ADVOGADOS
: MATHEUS DE CERQUEIRA Y COSTA - BA014144
JANAÍNA GALVÃO NEVES - BA035865
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ATRASO. ENTREGA DE IMÓVEL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II, DO

NÃO
OCORRÊNCIA.
REVISÃO.
DANO
CPC/2015.
MATERIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME
DE
PROVA
E
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E
DANO MORAL.
7/STJ.
ATRASO EXCESSIVO E INJUSTIFICADO. CONSONÂNCIA DO
ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 83/STJ.
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do
na medida em que a eg. Corte de origem fundamentou
CPC/2015,
consistentemente o acórdão recorrido e as questões de mérito foram
devidamente analisadas e discutidas de modo a esgotar a prestação
jurisdicional, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no
caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.
2. A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a configuração
do dano material e o
apurado com base em perícia
quantum
técnica demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos,
além da necessidade de interpretação de cláusulas contratuais, o que é
inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõem as Súmulas 5 e
7/STJ.
3. A condenação em danos morais está em consonância com a jurisprudência
do STJ, que admite indenização por atraso significativo na entrega de imóvel
habitacional, desde que demonstradas circunstâncias excepcionais que
vulnerem a dignidade do consumidor.
4. Agravo conhecido. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, não
provido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55548159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 19:25:45
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: ecc38615-dead-436e-b286-af7488090f04

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar
24/03/2026
30/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55548159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 19:25:45
Publicação no DJEN/CNJ de 08/04/2026. Código de Controle do Documento: ecc38615-dead-436e-b286-af7488090f04

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3131118 - BA(2025/0486830-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JHSF BAHIA S.A.
OUTRO NOME
: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES
LTDA
ADVOGADOS
: BRUNO DE ALMEIDA MAIA - BA018921
JOÃO BERNARDO OLIVEIRA DE GÓES - BA021646
AGRAVADO
: CRISTIAN ERNICA BERTON
AGRAVADO
: INDIRA BASTOS MARRUL
ADVOGADOS
: MATHEUS DE CERQUEIRA Y COSTA - BA014144
JANAÍNA GALVÃO NEVES - BA035865
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ATRASO. ENTREGA DE IMÓVEL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II, DO

NÃO
OCORRÊNCIA.
REVISÃO.
DANO
CPC/2015.
MATERIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME
DE
PROVA
E
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS 5 E
DANO MORAL.
7/STJ.
ATRASO EXCESSIVO E INJUSTIFICADO. CONSONÂNCIA DO
ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 83/STJ.
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do
na medida em que a eg. Corte de origem fundamentou
CPC/2015,
consistentemente o acórdão recorrido e as questões de mérito foram
devidamente analisadas e discutidas de modo a esgotar a prestação
jurisdicional, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no
caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.
2. A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a configuração
do dano material e o
apurado com base em perícia
quantum
técnica demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos,
além da necessidade de interpretação de cláusulas contratuais, o que é
inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõem as Súmulas 5 e
7/STJ.
3. A condenação em danos morais está em consonância com a jurisprudência
do STJ, que admite indenização por atraso significativo na entrega de imóvel
habitacional, desde que demonstradas circunstâncias excepcionais que
vulnerem a dignidade do consumidor.
4. Agravo conhecido. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, não
provido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55230199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:48:08
Código de Controle do Documento: ad8056af-7e8b-4b72-ae74-1f44f1bdd2a9

Trata-se de
interposto por
agravo em recurso especial
JHSF SALVADOR
contra decisão que inadmitiu seu
EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA
recurso especial, fundamentado no
alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal,
art. 105, inciso III,
contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO
PELO RITO COMUM. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA
PLANTA. ATRASO SUPERIOR À CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA.
EMPREENDIMENTO NÃO CONCLUÍDO CONFORME O PLANEJADO.
PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS.
ABATIMENTO SOBRE O VALOR DA OBRA. DANOS MORAIS
CONFIGURADOS.
INDENIZAÇÃO
ARBITRADA
COM
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. O cerne da inconformidade em apreço reside no alegado desacerto da
sentença que, considerando que o imóvel objeto da lide foi entregue com
atraso e divergente da proposta do empreendimento, condenou a apelante ao
pagamento de indenização por danos morais no importe de R$12.000,00
(doze mil reais); além de ressarcimento equivalente a 10% (dez por cento) do
valor do bem.
II – Questão em discussão
2. Discute-se a possibilidade de acolhimento das razões recursais, ensejando
o provimento do recurso de apelação.
III – Razões de decidir
3. O contrato de compra e venda de imóvel entabulado entre as partes foi
firmado em
(ID. 255866406 – pág. 31 pdf), com previsão de
30/9/2008
conclusão das obras em
com a tolerância de 180 dias (ID.
30/9/2011,
255866406 – pág. 19 pdf).
4. O prazo contratual de entrega da unidade não foi observado, sobretudo
porque o “habite-se” somente foi expedido em
(ID. 79596406).
13/11/2012
5. As incongruências detectadas na ocasião da entrega da obra, em
contraponto à proposta apresentada ao consumidor na aquisição, foi aferida
mediante prova pericial, conclusiva no sentido de que “o empreendimento
não foi concluído, conforme o planejado no Masterplan” (ID. 79596671).
6. Ultrapassado o prazo contratual, incluindo o prazo de tolerância; além de
entrega incompleta do empreendimento – aferida em perícia judicial,
necessária a responsabilização do apelado, em decorrência do atraso da
obra, a ensejar o pagamento de indenização por danos materiais e morais.
Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça.
7. O descumprimento contratual autoriza o abatimento sobre o valor da obra.
Inteligência do artigo 18, §1o, inciso III do Código de Defesa do Consumidor.
Precedentes.
8. O valor arbitrado em primeiro grau a título de danos morais –
R$12.000,00 (doze mil reais), atende aos parâmetros de proporcionalidade e
razoabilidade.
IV – Dispositivo e tese
9. Recurso de apelação não provido, majorando-se os honorários
advocatícios sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da
condenação, nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.”
(Fls. 1453-1454)

Os embargos de declaração foram rejeitados às fls. 1529-1532.
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
Documento eletrônico VDA55230199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:48:08
Código de Controle do Documento: ad8056af-7e8b-4b72-ae74-1f44f1bdd2a9

(i) arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a omissão na
análise das teses de ausência de data fixada para o lançamento das demais fases do
empreendimento, e consequente inexistência de dano; e ausência de prejuízo material
comprovado;
(ii) arts. 186 e 927 do Código Civil, uma vez que o reconhecimento de dano moral
presumido é incabível e contraria a jurisprudência do STJ sobre o tema; e
(iii) arts. 186, 187, 188, I, 500 e 927 do Código Civil, pois a condenação em danos
materiais equivalente a 10% do valor do imóvel carece de amparo técnico e de prova do prejuízo
efetivo, além de desconsiderar a valorização imobiliária e o adimplemento substancial do
contrato.
Foram ofertadas contrarrazões às fls. 1566-1576.
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o Relatório.
VOTO
A irresignação não prospera.
Cuida-se, na origem, de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada
contra JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA, em razão do
atraso na entrega do empreendimento imobiliário e propaganda enganosa.
A sentença julgou os pedidos parcialmente procedentes os pedidos nos seguintes
termos:
"a) condenar a empresa ré a pagar, a título de danos morais, o valor de R$
(-), corrigido monetariamente, pelo IPCA, a partir do
12.000,00
arbitramento, e com incidência de juros de mora, a partir da citação, de 1%
mês até o dia
e conforme o disposto no
§1o, do Código
29/08/2024
art. 406,
Civil (redação introduzida pela
, a partir de
Lei no 14.905/24)
30/08/2024;
b) determinar o
, em razão da ausência
abatimento de 10% do valor do bem
de entrega das benfeitorias previstas no “masterplan”, procedendo-se à
restituição do importe aos requerentes, com aplicação de correção
monetária, pelo IPCA, a partir da ultimação do termo final de entrega do
bem (maio de 2013, inclusive) e juros de mora, a partir da citação, no
percentual de 1% mês até o dia
e conforme o disposto no
29/08/2024
art. 406,
§1o, do Código Civil (redação introduzida pela
, a partir de
Lei no 14.905/24)
30/08/2024.
Diante da sucumbência recíproca, fixo as custas processuais no percentual
de 20% (-) para a parte autora e 80% (-) para a parte ré. No que tange aos
honorários advocatícios, arbitro-os em 15% (-) sobre o valor da condenação,
nos termos do
§ 2o, do CPC, determinando o pagamento de 20% (-)
art. 85,
de tal quantia pelos demandantes à parte requerida, bem como pagamento de
80% (-) do montante, pela empresa acionada ao advogado dos acionantes,
suspendendo-se, em relação à parte autora, a exigibilidade da cobrança, nos
termos do disposto no §3o, do
do CPC.
art. 98,
" (Fls. 1340-1355)

Os embargos de declaração foram providos para impor os ônus de sucumbência
integralmente à parte ré (fls. 1403-1404).
O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia confirmou a sentença e majorou os
honorários de sucumbência para 20%.
Documento eletrônico VDA55230199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:48:08
Código de Controle do Documento: ad8056af-7e8b-4b72-ae74-1f44f1bdd2a9

O agravante alega violação aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, ante a
omissão na análise das teses de ausência de data fixada para o lançamento das demais fases do
empreendimento e ausência de prejuízo material comprovado.
Sobre tais pontos, a Corte local se manifestou nos seguintes termos:

"Desta forma, é vasta a jurisprudência nos Tribunais pátrios sobre a validade
da cláusula de prorrogação do prazo de 180 (cento e oitenta) dias para
entrega do imóvel, frente a data inicialmente acordada, ressaltando-se que
não se permite, porém, o extravasamento de tal período.
Contudo, não consta dos autos qualquer prova apta a demonstrar a entrega
do imóvel no prazo acordado, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código
de Processo Civil.
Demais disso, o Superior Tribunal de Justiça vem se posicionando no sentido
de ser cabível a condenação em danos morais, quando, ultrapassado o
referido prazo de tolerância, o atraso se faz expressivo.
[...]
In casu, depreende-se da leitura dos autos que o prazo contratual de
entrega da unidade não foi observado, sobretudo porque o “habite-se”
somente foi expedido em
(ID. 79596406); demais, o imóvel fora
13/11/2012
recebido pelos autores de maneira incompleta, porque ausente a
infraestrutura de áreas comuns na forma contratada.
Assim, em que pese a possibilidade de prorrogação, o atraso da entrega dos
imóveis superou sobremaneira os 180 (cento e oitenta) dias, restando claro
que os promitentes vendedores não cumpriram com sua obrigação estipulada,
configurando a mora contratual.
[...]
Registre-se que a prova pericial é o meio técnico de que dispõe o Juízo para
dirimir questões que exigem conhecimento especializado, hipótese diversa do
caso dos autos. Esta é a intelecção do artigo 156 do Código de Processo
Civil, ao dispor que o juiz será assistido por perito quando a prova do fato
depender de conhecimento técnico ou científico.
No tocante às incongruências detectadas na ocasião da entrega da obra, em
contraponto à proposta apresentada ao consumidor na aquisição, houve
produção de prova pericial, conclusiva no seguinte sentido:
“Tomando como base a análise dos elementos levantados nas bases
documentais consultadas, assim como a vistoria pericial concluímos
que: O empreendimento não foi concluído, conforme o planejado no
, ainda faltando a execução do Comercial, Serviços e Hotel,
Masterplan
o Clube, o Condomínio C6 – Reserva do Pomar e o Condomínio C7 –
Reserva dos Pássaros e Condomínio C4 – Reserva das Flores. Desta
forma o conjunto projetado para o funcionamento como um todo se
encontra sem a plena capacidade de utilidade. Observamos durante a
vistoria uma série de manifestações patológicas de deterioração
pontual em algumas áreas, associadas entre outras causas à falta de
.” (ID. 79596671)
conservação preventiva
Vale dizer que a parte ré não se desincumbiu de comprovar os fatos extintivos
do direito da parte autora, conforme previsão do
II, do Código de
art. 373,
Processo Civil: [...]
Neste sentido, sendo os danos materiais aqueles que exigem efetiva
comprovação, não sendo presumíveis, conforme exegese do artigo 944 do
Código Civil, vislumbra-se que a indenização material perseguida pelo
recorrido é devida.
No que tange ao abatimento sobre o valor da obra, em razão do
descumprimento contratual, cumpre destacar o quanto disposto no Código de
Defesa do Consumidor: [...]" (Fls. 1472-1482)

Documento eletrônico VDA55230199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:48:08
Código de Controle do Documento: ad8056af-7e8b-4b72-ae74-1f44f1bdd2a9

Conforme asseverado no
impugnado, a condenação ao pagamento de
decisum
indenização por danos morais e materiais foi devidamente fundamentada com base no atraso
excessivo na entrega do imóvel e na prova pericial, que constatou vícios no empreendimento,
além da entrega inacabada.
Nesse sentido, a análise da data fixada para o lançamento das demais fases do
empreendimento não tem relevância suficiente para alterar a conclusão de ocorrência do dano.
Assim, não se vislumbra a alegada negativa de prestação jurisdicional, na medida em
que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas.
De fato, inexiste qualquer deficiência de fundamentação, omissão, obscuridade ou contradição
no aresto recorrido, porquanto o Tribunal local, malgrado não ter acolhido os argumentos
suscitados pela parte recorrente, manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à
integral solução da lide.
É indevido conjecturar-se acerca da deficiência de fundamentação ou da existência
de omissão, de obscuridade ou de contradição no julgado apenas porque decidido em
desconformidade com os interesses da parte. No mesmo sentido, podem ser mencionados os
seguintes julgados: AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.719.571/MG,
RAUL ARAÚJO,
, julgado em
DJEN de
AgInt no
QUARTA TURMA
17/2/2025,
28/2/2025;
Relator Ministro
,
REsp n. 2.129.882/RS,
HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA
julgado em
DJEN de
e
Relatora Ministra
24/2/2025,
27/2/2025;
REsp n. 1.955.981/GO,
, julgado em
DJEN de
NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL
4/9/2024,
6/2/2025.
No tocante à violação dos arts. 186, 187, 188, I, 500 e 927 do Código Civil, referente
à tese de que a condenação em danos materiais carece de amparo técnico e de prova do prejuízo
efetivo, o inconformismo não prospera.
Conforme asseverado, o Tribunal de origem, após o exame acurado dos autos, das
provas, dos documentos, da natureza da avença e da interpretação das cláusulas contratuais,
concluiu pela configuração do dano material e estipulou o montante devido com base na prova
técnica. Dessa forma, alterar esse entendimento cuida-se, evidentemente, de matéria que envolve
o reexame dos fatos, provas e das cláusulas contratuais, o que é inadmissível em sede de recurso
especial, por vedação das Súmulas 5 e 7 do STJ.
Quanto à violação dos arts. 186 e 927 do Código Civil, referente ao dano moral
presumido, a tese não subsiste.
A Corte
conclui pela configuração do dano moral, em razão do
a quo
atraso
na entrega do imóvel, que
expressivo e injustificado
"superou sobremaneira os 180 (cento e
e da ausência da
.
oitenta) dias",
"infraestrutura de áreas comuns na forma contratada"
Nesse contexto, verifica-se que o entendimento esposado no v. acórdão recorrido
está em consonância com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assente no
sentido de que o atraso significativo na entrega de imóvel habitacional pode configurar dano
moral indenizável, desde que demonstradas circunstâncias excepcionais que vulnerem a
" (
relator Ministro
dignidade do consumidor REsp n. 2.041.406/SP,
RAUL ARAÚJO,
, julgado em
DJEN de
.
QUARTA TURMA
20/10/2025,
29/10/2025)
No mesmo sentido:

Documento eletrônico VDA55230199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:48:08
Código de Controle do Documento: ad8056af-7e8b-4b72-ae74-1f44f1bdd2a9

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANOS MORAIS.
SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que
conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer do recurso
especial em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. As agravantes sustentam a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do STJ,
alegando que a controvérsia diz respeito à responsabilidade civil pelo
pagamento de danos morais em caso de inadimplemento contratual,
especificamente atraso na entrega de imóvel.
3. Alegam que o acórdão recorrido violou os arts. 186 e 927 do Código Civil,
pois o mero inadimplemento contratual não configura dano moral, que não se
presume, e que não houve demonstração de prejuízo significativo à parte
agravada.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por danos
morais em razão de atraso na entrega de imóvel pode ser afastada,
considerando o entendimento do STJ de que o mero inadimplemento
contratual não configura dano moral, salvo em casos excepcionais.
III. Razões de decidir
5. O STJ possui jurisprudência consolidada no sentido de que o mero
inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral
indenizável, sendo necessário demonstrar circunstâncias excepcionais que
causem sofrimento psicológico.
6. No caso concreto, o Tribunal de origem reconheceu que o atraso na
entrega do imóvel ultrapassou os limites do mero aborrecimento,
considerando a excessiva demora e o fato de que o imóvel seria utilizado
para moradia.
”
(...)
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.897.049/RJ,
JOÃO OTÁVIO DE
, julgado em
DJEN de
NORONHA, QUARTA TURMA
20/10/2025,
24/10/2025)

“CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ENTREGA DE IMÓVEL
ATRASO. DANO MORAL. REVISÃO DE FATOS E PROVAS.
CUMULAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA E
SÚMULA N. 7/STJ.
COMPENSATÓRIA. MESMO FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE. STJ.
PRECEDENTES.
TAXAS
CONDOMINIAIS.
RESPONSABILIDADE.
IMISSÃO DE POSSE. ADQUIRENTE.
1. O mero atraso na entrega de obra não caracteriza, por si só, danos
morais ao adquirente, sendo cabível, todavia, indenização a esse título em
caso de atraso excessivo e injustificado que acarrete dano extrapatrimonial
relevante.
2. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme
dispõe a Súmula n. 7/STJ.
3. Constata-se a impossibilidade de cumulação das multas moratórias e
compensatórias, com fundamento no mesmo evento, ainda que haja previsão
contratual. STJ. Precedentes.
4. A responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais e do IPTU é
do adquirente a partir da efetiva posse do imóvel
5. A cobrança dos encargos antes da imissão na posse é considerada abusiva,
salvo culpa exclusiva do comprador.
Recurso especial parcialmente conhecido e provido.”
(
relator Ministro
REsp n. 1.957.835/MT,
HUMBERTO MARTINS,
, julgado em
DJEN de
TERCEIRA TURMA
20/10/2025,
23/10/2025)

“AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CLÁUSULA DE
TOLERÂNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO.
CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. REEXAME
SÚMULA N. 283/STF.
Documento eletrônico VDA55230199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:48:08
Código de Controle do Documento: ad8056af-7e8b-4b72-ae74-1f44f1bdd2a9

DE PROVAS.
LUCROS CESSANTES. CABIMENTO.
SÚMULA N. 7/STJ.
PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. DANO MORAL. NÃO
CONFIGURAÇÃO.
MERO
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL.
APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. PEDIDO
DE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
1.A ausência de impugnação a fundamento do acórdão recorrido suficiente
para mantê-lo hígido atrai a incidência, por analogia, da Súmula n. 283 do
Supremo Tribunal Federal.
2. A revisão da conclusão do Tribunal de origem sobre a inexistência de caso
fortuito ou de força maior para justificar o atraso na entrega da obra
demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada em recurso
especial, nos termos da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o atraso
na entrega do imóvel gera para o promitente-comprador o direito à
indenização por lucros cessantes, cujo prejuízo é presumido e decorre da
simples privação do uso do bem, sendo cabível a condenação ainda que se
trate de imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida.
4. O simples inadimplemento contratual, consubstanciado no atraso de
poucos meses na entrega de imóvel, não é capaz, por si só, de gerar dano
moral indenizável, exigindo-se a demonstração de circunstâncias
excepcionais que configurem lesão a direito da personalidade, o que não
ocorreu na hipótese.
5. No caso, o Tribunal de origem, soberano na análise das provas, concluiu
pela ocorrência do adimplemento substancial ao considerar ínfimo o período
de atraso na entrega da obra (inferior a quatro meses), afastando o pedido de
resolução do contrato. A reforma dessa conclusão encontra óbice na
Súmula n. 7/STJ.
6. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial interposto por
WILLIAN SUTIL DA SILVA E OUTROS. Agravo conhecido para conhecer
parcialmente do recurso interposto por MONTE AZUL INCORPORAÇÃO E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e CONDOMÍNIO MIRANTE
II SPE LTDA. e, nessa extensão, dar-lhe parcial provimento.”
(
relator Ministro
AREsp n. 2.897.174/RS,
RICARDO VILLAS BÔAS
, julgado em
DJEN de
CUEVA, TERCEIRA TURMA
29/9/2025,
2/10/2025)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA
ENTREGA DA OBRA. CIRCUNSTÂNCIAS PECULIARES. AUSÊNCIA.
INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. MULTA DO
§ 2o, DO CPC. AFASTAMENTO.
ART. 1.026,
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o simples
inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é
suficiente, por si só, para acarretar dano moral indenizável, sendo
necessária a comprovação de circunstâncias excepcionais que podem
configurar lesão extrapatrimonial.
2. A circunstância do atraso na entrega de imóvel edificado, em si mesma,
enseja dano material a título de aluguel ou lucros cessantes, em valores
mensais que vão se acumulando ao longo de meses e anos até a
disponibilização da unidade contratada. Já a indenização por dano moral
depende da ocorrência de agravo a direitos da personalidade, de ordem
moral, existencial, de ser demonstrado a partir de circunstâncias peculiares
do caso concreto, o que não se verificou na hipótese dos autos.
3. A oposição de embargos de declaração com o objetivo de
prequestionamento descaracteriza o intuito protelatório, sendo, portanto,
indevida a aplicação da multa prevista no
§ 2o, do Código de
art. 1.026,
Processo Civil. (SÚMULA 98, CORTE ESPECIAL, julgado em 14/04/1994,
DJ
p. 9284) 4. Agravo interno a que se nega provimento.
25/04/1994,
”
(AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 2.817.765/RJ,
MARIA ISABEL
, julgado em
DJEN de
GALLOTTI, QUARTA TURMA
8/9/2025,
11/9/2025)

Documento eletrônico VDA55230199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:48:08
Código de Controle do Documento: ad8056af-7e8b-4b72-ae74-1f44f1bdd2a9

Como se vê, a orientação do Tribunal de origem está em consonância ao
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a incidência do verbete
que se
83/STJ,
aplica tanto à admissibilidade pela alínea
quanto pela alínea
do permissivo constitucional
"a"
"c"
.
Desse modo, ante a ausência de qualquer subsídio capaz de alterar os fundamentos do
recorrido, subsiste inalterado o entendimento nele firmado, não merecendo prosperar,
decisum
portanto, o presente recurso.
Além disso, alterar as premissas estipuladas pelo Tribunal local sobre ser o atraso
excessivo e demais prejuízos suportados pelos agravados, demandaria o revolvimento do suporte
fático-probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de recurso especial, por vedação da
Súmula 7 do STJ.
Diante do exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, na extensão, negar-lhe provimento.
E, quanto ao ônus da sucumbência recursal, deixo de majorar a verba honorária
advocatícia na forma do
§ 11, do
posto que já alcançado o percentual máximo
art. 85,
CPC/2015,
legal.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55230199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/03/2026 23:48:08
Código de Controle do Documento: ad8056af-7e8b-4b72-ae74-1f44f1bdd2a9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.131.118 / BA
Número Registro: 2025/0486830-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
05629755620188050001 5629755620188050001
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JHSF BAHIA S.A.
OUTRO
NOME
: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES
LTDA
ADVOGADOS : BRUNO DE ALMEIDA MAIA - BA018921
JOÃO BERNARDO OLIVEIRA DE GÓES - BA021646
AGRAVADO
: CRISTIAN ERNICA BERTON
AGRAVADO
: INDIRA BASTOS MARRUL
ADVOGADOS : MATHEUS DE CERQUEIRA Y COSTA - BA014144
JANAÍNA GALVÃO NEVES - BA035865
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
TERMO
Documento eletrônico VDA55528790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:58:52
Código de Controle do Documento: a9846f80-5907-433b-8407-408785214f63

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
24/03/2026
30/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Raul Araújo.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55528790 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:58:52
Código de Controle do Documento: a9846f80-5907-433b-8407-408785214f63